Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702414-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: MAYELLE CAMILA ROCHA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência. Após a decisão recursal (ID 64819034), que indeferiu a antecipação de tutela, a defensoria pública noticiou a melhora do quadro clínico da agravante e requereu a extinção do feito. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006